Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705807-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA BRASILIA HOME LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Ferragens Pinheiro Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga DF (ID 82409479 do processo n. 0705923-80.2017.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado contra a Construtora Brasília Home Ltda., condenou a exequente, ora agravante, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa pela oposição de embargos de declaração considerados meramente protelatórios pelo Juízo. Em suas razões recursais, a agravante relata que requereu ao Juízo de origem a expedição de mandado de penhora a ser cumprido nas dependências da executada com o objetivo de que o oficial de justiça relacionasse os bens constantes no local, a fim de satisfazer a dívida exequenda no valor atual de R$27.403.31 (vinte e sete mil quatrocentos e três reais e trinta e um centavos). Informa, no entanto, que o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo, ao argumento de que os bens que guarnecem as dependências da sociedade executada seriam impenhoráveis nos termos do art. 833, V, do CPC. Informa que, na decisão, o Juízo assentou competir ao exequente indicar bens de valor vultoso ou duplicados que não fossem, assim, protegidos por tal garantia legal. Contra essa decisão, a agravante diz ter oposto embargos declaratórios alegando contradição, por não estar a fundamentação do decisum coerente com o seu dispositivo. Segundo alega, o Juízo da origem teria considerado que nas dependências da executada haveria apenas maquinário e utensílios de trabalho, desconsiderando, dessa maneira, a possibilidade de haver dinheiro em caixa, máquinas de cartão de crédito, automóveis, guindastes, dos quais a agravante defende ser possível a penhora. Todavia, discorre que, ao apreciar os embargos, o Juízo de origem considerou sua fundamentação meramente protelatória, sobrevindo, assim, a r. decisão ora agravada, a qual condenou a agravante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Inconformada com a decisão, a agravante defende que as razões apostas nos embargos não têm conteúdo protelatório. Alega que o vício apontado nos embargos é crível e legitima a oposição dos declaratórios. Por outro lado, ressalta que se o Juízo entende que inexiste contradição apontada nos embargos, competia-lhe apenas rejeitá-los, e não aplicar uma punição à embargante. Para além, argumenta que a imposição da multa exige mínima fundamentação pela qual indique o descabimento dos declaratórios, o que não teria sido observado pelo Juízo. Defende, ainda, que o simples desprovimento do recurso não atrai a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar a inaplicabilidade da aplicação da multa protelatória de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de danos irreparáveis, embora não teça arrazoado quanto aos requisitos que fundamentam a sua concessão. Preparo recolhido (IDs 23582737 e 23582739). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, todavia, observa-se que a parte não fundamentou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, limitando-se a invocar que a multa “poderá ensejar danos irreparáveis à agravante”, sem, contudo, justificar especificamente o seu pedido com base nos requisitos acima apontados. Embora o parágrafo único do art. 932, do CPC preveja a possibilidade de emenda do recurso, no prazo de cinco dias, para sanear vício eventualmente percebido no recurso, é pacífico na jurisprudência que essa oportunidade é voltada para o saneamento de vício formal, não se prestando, pois, à complementação dos fundamentos do recurso. Sobre o tema, confira-se o elucidativo precedente do c. Superior Tribunal de Justiça de relatoria do i. Ministro Luiz Filipe Salomão: (...) 2. Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1745552/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) A esse respeito também é interessante mencionar o enunciado administrativo n. 6, também da Corte Cidadã[1]: Enunciado administrativo n. 6 Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal. Não bastasse isso, mesmo que abstratamente considerados os argumentos de mérito invocados no agravo, deles não sobressaem evidentes os requisitos do art. 995 do CPC de modo a permitir a concessão do pretenso efeito suspensivo. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto ao efeito suspensivo pleiteado, por carecer de fundamentação específica quanto acerca dos requisitos do art. 995 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Institucional/Enunciados-administrativos. Acesso em: 26 de fev. de 2021.